Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-23.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800844-23.2023.8.14.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CARLOS REEMYSON DA SILVA ABREU

APELADO: CARLOS REEMYSON DA SILVA ABREU, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA RES SUBTRAÍDA EM PODER DO AGENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo acusado contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória e ausência de dolo patrimonial, sustentando a ocorrência de agressões mútuas. O órgão ministerial pretende o afastamento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que a admissão parcial dos fatos pelo acusado não autoriza sua incidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada, utilizada para fundamentar a sentença condenatória, autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, no termo de exibição e apreensão da motocicleta e no laudo pericial que atesta as graves lesões sofridas pela vítima.

4.

A autoria delitiva emerge do depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado pelos relatos testemunhais e pela prisão em flagrante do acusado na posse do bem subtraído.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmonizada com outros elementos produzidos sob o contraditório judicial.

6.

A alegação defensiva de agressões mútuas não encontra suporte nos autos, pois a discrepância entre as lesões superficiais do acusado e os graves danos suportados pela vítima afasta a tese exculpante.

7.

A retirada e ocultação da placa da motocicleta demonstram conduta incompatível com a alegação de mera fuga motivada por medo, evidenciando o propósito de assenhoreamento definitivo do bem.

8.

A teoria objetiva adotada pelo sistema penal admite a incidência da atenuante da confissão espontânea quando a declaração do acusado contribui para a formação do convencimento judicial, ainda que parcial ou qualificada.

9.

A sentença utiliza expressamente a versão apresentada pelo réu para reconstruir a dinâmica dos fatos e confirmar a inversão da posse do bem, o que torna obrigatória a aplicação da atenuante, nos termos da Súmula nº 545 do STJ.

10.

A exasperação da pena-base mostra-se fundamentada nas consequências do crime, diante das graves sequelas físicas sofridas pela vítima, circunstância que extrapola os resultados ordinários do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

2.

A apreensão da res subtraída em poder do agente, associada às demais provas produzidas, constitui elemento apto a sustentar a condenação por roubo.

3.

A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação.

4.

A ocultação ou adulteração de elementos identificadores do bem subtraído evidencia o dolo de assenhoreamento definitivo.

5.

As consequências concretamente gravosas do delito justificam a exasperação da pena-base quando ultrapassam os resultados ordinários do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 65, III, “d”, e 157, caput; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.001.651/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; Súmula nº 545/STJ; TJPA, Apelação Criminal nº 0814426-46.2021.8.14.0401, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0014216-30.2013.8.14.0006, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
CARLOS REEMYSON DA SILVA ABREU
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (ID 20424424), que condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e 10 (dez) dias-multa.

Narra a
denúncia
(ID 20424345) que, no dia 15.12.2023, por volta das 04h00, o denunciado solicitou carona à vítima Diones Elilson Maciel Albino. Durante o trajeto, o réu, que estava na garupa, aplicou um golpe de "mata-leão" e desferiu socos e chutes contra a vítima até que esta desmaiasse. Em razão das agressões, o ofendido sofreu lesões graves, ficando impossibilitado de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias. O denunciado subtraiu a motocicleta (placa RXG9H18), sendo preso em flagrante na noite do mesmo dia na posse do bem. Por tal conduta, o Ministério Público capitulou o crime no
artigo 157, § 3º, inciso I, do Código Penal
(roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave).

Em suas razões recursais (ID 20424434), a
Defesa
pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do CPP, alegando insuficiência de provas e a ocorrência de agressões mútuas sob efeito de álcool. Sustenta que o réu evadiu-se com o veículo apenas por medo, acreditando que a vítima havia falecido durante a briga.

O
Ministério Público
(ID 20424433) recorre requerendo o afastamento da atenuante da confissão espontânea. Argumenta que o réu apresentou versão meramente exculpante ao negar o dolo de subtrair e a violência finalística, o que impediria a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

As partes apresentaram contrarrazões (IDs 20424437 e 20424438). Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos (ID 22273638).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação revela-se adequada e tempestiva, preenchendo os pressupostos de admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo à análise de mérito.

2. DO MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A análise aprofundada do acervo probatório revela que a pretensão absolutória da defesa carece de qualquer sustentáculo fático ou jurídico. A materialidade do crime de roubo está cristalinamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 20424321), pelo Termo de Exibição e Apreensão da motocicleta em poder do réu (ID 20424341) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (ID 20424341). Este último documento é de suma importância, pois atestou que a vítima sofreu lesões oculares graves e traumas físicos, além da incapacidade para ocupações por período superior a 30 (trinta) dias.

No que tange à autoria, o depoimento da vítima
DIONES ELILSON MACIEL ALBINO
, prestado sob o crivo do contraditório, ostenta clareza e firmeza inabaláveis. Em Juízo, a vítima relatou que o réu se aproximou de sua mesa em um bar e pediu carona. Durante o percurso, em uma rua escura:

“(...) quando eu parei a moto ele me engasgou, aí eu largo a moto e começamos brigar”; “ele me enforcando e eu tentando sair, teve um momento em que eu saí do enforcamento, tipo, ele tentou me desmaiar várias vezes (...) só que quando eu parti para cima dele, estava dando um soco nele e aí, do nada, eu desmaiei”; “aí ele aproveitou o embalo e tirou o relógio, minha bolsa (...) pegou a chave da moto e me jogou no mato, como se tivesse me matado (...) sumiu na minha moto e ficou ostentando na minha moto e gastando meu dinheiro”. (Mídia ID 20424421).

O ofendido destacou, ainda, que possuía R$ 800,00 na carteira e que, em decorrência das agressões, ficou com sequela nos olhos, necessitando de procedimento cirúrgico.

A testemunha
ROSA ELENA MACIEL ALBINO
, genitora da vítima, confirmou em Juízo o relato feito pelo filho logo após o ocorrido. No mesmo sentido, os policiais militares
JOSÉ RONILSON NOGUEIRA CHAVES
e
AMON FELIPE PIEDADE FARIAS
descreveram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu na posse do veículo subtraído.

A defesa sustenta a tese de agressões mútuas, fundamentando-se na Requisição de Exame Médico do acusado, que aponta apenas "escoriações superficiais" (ID 20424335). Contudo, a disparidade entre as lesões mínimas do réu e a gravidade dos traumas sofridos pela vítima afasta a possibilidade de legítima defesa. Ademais, o próprio réu, em
interrogatório judicial
, embora tenha negado a intenção de roubar, admitiu a inversão da posse dos bens:

“não vendi não, tudo eles recuperaram a população, pegou lá o que tinha comigo pegaram, o que eu peguei dele o relógio e a moto”; “eu peguei a moto com medo, pra mim na hora que ele caiu e desmaiou, ele tinha morrido, bateu a cabeça e morreu, por isso que eu peguei a moto e sai”. (Mídia ID 20424422).

O fato de o réu ter retirado a placa da motocicleta e a ocultado no mato é conduta incompatível com quem age por "medo" ou sem dolo patrimonial, evidenciando o intuito de assenhoreamento definitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que, em delitos patrimoniais cometidos à margem de testemunhas presenciais, a palavra da vítima é pilar fundamental para a manutenção da condenação. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. (...). 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação."
(STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) – destaquei.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui precedentes consolidados que ratificam a relevância probatória do depoimento da vítima em harmonia com os demais elementos de convicção:

"Nos crimes patrimoniais, especialmente os cometidos mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08144264620218140401, Relatora: Desa. Vania Lúcia Silveira, j. 07/04/2025) – destaquei.

"A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento do agente."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142163020138140006, Relator: Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 30/09/2025) – destaquei.

Em suma, a dinâmica fática extraída dos autos — o ataque inesperado, a gravidade das lesões sofridas por Diones, a apreensão da motocicleta em poder do réu horas após o fato e a adulteração do veículo pelo agente — compõe um mosaico probatório robusto que não deixa margem para dúvidas. Portanto, a manutenção da condenação por roubo simples (art. 157,
caput
, CP) é medida que se impõe, restando afastadas todas as teses absolutórias.

3. DO MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL: DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

O Ministério Público insurge-se contra o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), sob o argumento de que o réu não confessou o crime em sua plenitude, mas apresentou uma versão meramente exculpante ao negar o dolo de subtrair e a violência finalística para o roubo.

Pois bem. No que tange à insurgência ministerial, cumpre destacar que o sistema penal brasileiro adota a teoria objetiva para o reconhecimento da atenuante da confissão. O que se denomina na doutrina como "confissão qualificada" ocorre justamente quando o agente admite a prática do fato, porém agrega teses defensivas que visam excluir a ilicitude ou a culpabilidade, ou mesmo desclassificar a conduta. Tal circunstância não impede o reconhecimento do benefício, desde que a admissão dos fatos seja utilizada pelo magistrado sentenciante para fundamentar o édito condenatório.

No caso sub examine, verifica-se que o juiz de primeiro grau expressamente valeu-se das declarações do acusado para corroborar a existência da luta corporal e a efetiva inversão da posse do veículo. O réu admitiu ter agredido a vítima e ter saído com a motocicleta, o que permitiu ao julgador reconstruir a verdade real e, ao afastar as justificativas apresentadas, firmar o convencimento quanto ao crime de roubo. Conforme o enunciado da
Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça
, a incidência da atenuante é obrigatória nessas situações, independentemente de a confissão ser parcial ou estar acompanhada de justificativas.

A jurisprudência da Corte Cidadã é farta e pacífica ao rechaçar a tese ministerial em casos análogos:

"Consoante a Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. Nos termos da jurisprudência desta Corte 'embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial'."
(STJ - AgRg no REsp: 2001651 MG 2022/0139350-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Sexta Turma, j. 15/05/2023, DJe 18/05/2023) – destaquei.

Dessa forma, restando evidenciado que as declarações do apelado foram fundamentais para o deslinde da autoria e para a confirmação da mecânica fática do delito, a aplicação da atenuante revela-se tecnicamente correta e impositiva, em estrita observância ao princípio da legalidade e aos precedentes vinculantes.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando o cálculo da reprimenda, observo que a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, fundamentada negativamente nas
consequências do crime
. Tal exasperação é escorreita, visto que as lesões graves sofridas pela vítima, que resultaram em sequelas na visão e afastamento prolongado das atividades (ID 20424341), transcendem os resultados inerentes ao tipo penal.

Na segunda fase, operou-se a redução em razão da atenuante da confissão espontânea, fixando-se a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão
. Na ausência de causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O regime inicial
aberto
revela-se adequado ao montante da pena e às circunstâncias do caso, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço de ambos os recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026